Tribunal: STF
Processo: HC 211726
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE PERÍCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE, AINDA, DE SE ENFRENTAR, POR PRIMEIRO E NESTA VIA ESTREITA, A LEGALIDADE OU NÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE SERÃO DEVIDAMENTE EXAMINADOS COM MAIOR PROFUNDIDADE PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.